Tribunal: TJSP
Processo: 1091332-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais – Exibição de contrato – Indeferimento da inicial – Recurso da autora.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Concessão – Presunção de veracidade da declaração prestada por pessoa natural, inabalada pela documentação apresentada – Inteligência do art. 99, § 3o do CPC.

INÉPCIA DA INICIAL – Manutenção – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais – Exibição de contrato – Indeferimento da inicial – Recurso da autora.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Concessão – Presunção de veracidade da declaração prestada por pessoa natural, inabalada pela documentação apresentada – Inteligência do art. 99, § 3o do CPC.

INÉPCIA DA INICIAL – Manutenção – Ausência de relação lógica entre pedidos e causa de pedir – Inércia da autora em sanar o vício, após regular intimação – Pedido de exibição de documentos, ademais, desprovido de interesse processual caso requerido de forma autônoma – Requisitos indicados em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1349453/MS) – Desnecessidade concreta da atividade jurisdicional. Recurso parcialmente provido.